Tribunal: TJDFT
Processo: 0712549-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAS. MAJORAÇÃO. NÃO POSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA ELEVADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA E TRABALHO DO PROFISSIONAL. OBSERVÂNCIA AO § 8o DO ARTIGO 85 DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Com relação aos honorários de sucumbência, o art. 85 do NCPC, estabelece que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

2. Nos termos do § 8o do art. 85 do NCPC, quando o valor da causa for muito elevado ou irrisório, o magistrado fixará o valor dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, uma vez que razoável e proporcional aos esforços envidados pelo patrono da parte adversa, tendo em vista a baixa complexidade da causa.

3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.